Tribunal: TJSP
Processo: 1004414-73.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ressarcimento de valores pagos, cumulada com indenização por danos morais. Cessão de direitos possessórios. Instrumento que materializou a relação negocial apontara se tratar de posse, porém, apta à obtenção de título de domínio por usucapião. Cessionário sofrera consequências de ação de reintegração na posse proposta contra o cedente. Pretensão de restituição de quantias pagas em condições de

Ementa:
Ressarcimento de valores pagos, cumulada com indenização por danos morais. Cessão de direitos possessórios. Instrumento que materializou a relação negocial apontara se tratar de posse, porém, apta à obtenção de título de domínio por usucapião. Cessionário sofrera consequências de ação de reintegração na posse proposta contra o cedente. Pretensão de restituição de quantias pagas em condições de sobressair, sob pena de enriquecimento sem causa. Interpretação extensiva caracterizando a evicção. Devido processo legal observado. Desnecessidade de produção de outras provas. Cerceamento de defesa não configurado. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004414-73.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
JOSIVALDO MENDES DE JESUS, é apelado GERVÁSIO ANTUNES DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2017.8.26.0278 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.004.414-73.2017.8.26.0278
Apelante:
JOSIVALDO MENDES DE JESUS
Apelado:
GERVÁSIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Comarca:
ITAQUAQUECETUBA
Voto n.o 45.364
Ressarcimento de valores pagos, cumulada com indenização
por danos morais. Cessão de direitos possessórios.
Instrumento que materializou a relação negocial apontara se
tratar de posse, porém, apta à obtenção de título de domínio
por usucapião. Cessionário sofrera consequências de ação
de reintegração na posse proposta contra o cedente.
Pretensão de restituição de quantias pagas em condições de
sobressair, sob pena de enriquecimento sem causa.
Interpretação extensiva caracterizando a evicção. Devido
processo legal observado. Desnecessidade de produção de
outras provas. Cerceamento de defesa não configurado.
Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com base
na r. sentença de págs. 100/103, aclarada pelos embargos de págs. 110/111, que
julgou procedente em parte ação de ressarcimento de valores pagos, cumulada com
indenização por danos morais, envolvendo aquisição de direitos possessórios em
que o cessionário tivera a perda da posse, haja vista a existência de demanda de
reintegração que não fora apontada pelo cedente.
Alega o apelante que a sentença deve ser anulada, haja vista
que o julgamento antecipado da lide impossibilitou a ampla defesa, pois pretendia a
produção de provas consistentes em depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2017.8.26.0278 -Voto no
3
A seguir ressaltou a falta de interesse de agir, já que o comprador tinha ciência de
que apenas a posse fora cedida, e não a propriedade, reportando-se, ainda, ao
instrumento pactuado entre as partes. Continuando declarou que não cabe
indenização e que o apelado tinha pleno conhecimento do fato, transcrevendo trecho
de doutrina. Na sequência destacou a posse, apontando textos legais e diferenciando
do instituto da propriedade, além de mencionar que o valor ajustado é muito inferior
ao preço de um terreno com 250m2 e edificação, salientando que o autor tinha
ciência da falta de documentação do bem. Por último, requereu o provimento do
apelo, para que a sentença seja anulada, ou a fim de que a ação seja julgada
improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 132/136.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O suposto cerceamento de defesa não restou caracterizado,
mesmo porque, é dispensada a dilação probatória requerida, consistente em oitiva de
testemunhas e depoimentos pessoais, uma vez que os elementos dos autos
permitiram a apuração pormenorizada da pendência, com a livre formação da
convicção do julgador – principal destinatário da prova.
Não se pode olvidar que, dentre os princípios que norteiam o
processo civil, encontra-se o da economia processual, por conseguinte, nada há que
justifique despicienda realização de atos processuais que não acrescentariam itens
essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.
Frise-se que o apelante sequer indicou quais seriam os pontos
controvertidos que estariam aptos à prova oral, portanto, nada especificou ou
justificou, optando, assim, por manifestação aleatória, por conseguinte, o devido
processo legal fora observado, mesmo porque, a documentação existente dá base
para a entrega da prestação jurisdicional no mérito.
Oportunas as transcrições jurisprudenciais:
“Hão de ser levados em consideração os princípios da livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2017.8.26.0278 -Voto no
4
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz,
que permitem ao julgador determinar as provas que entende
necessárias à instrução do processo, bem como o
indeferimento
daquelas
que
considerar
inúteis
ou
protelatórias.” (AgInt no AREsp 1139785/MS. Relator
Ministro Lázaro Guimarães. Quarta Turma. J. 17-05-2018).
“Segundo entendimento desta Corte, cabe ao juiz, como
destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção
probatória que considerar necessária à formação do seu
convencimento, advindo daí a possibilidade de indeferimento
das diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que
implique em cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp
949.561/RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira
Turma. J. 05-12-2017).
3. O pactuado pelas partes está materializado no instrumento
de págs. 23/25, constando no item 6.2, pág. 25, que se tratava de cessão possessória
e não seria outorgara a escritura definitiva, porém, daria embasamento para ação de
usucapião.
Desta forma, o negócio referido envolvera a transferência de
posse mansa e pacífica, com período suficiente para a pretensão de declaração de
domínio pela forma originária de aquisição da propriedade.
Com efeito, como bem observou o MM. Juiz sentenciante, o
cedente se qualificara como vendedor e responde pela evicção em sentido amplo,
haja vista que, no instrumento contratual, garantia a posse ao cessionário sem
nenhuma ressalva.
Por outro lado, o ora cedente fora réu em ação de reintegração
na posse, sendo que a autora daquela demanda fora reintegrada na posse do bem, de
acordo com o auto de pág. 38.
Se o cedente, ora apelante, fizera referência expressa de que o
imóvel estava apto a preencher os requisitos para a usucapião, mas fora verificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2017.8.26.0278 -Voto no
5
de que não estava presente o necessário, uma vez que sofrera reintegração na posse,
cabe ao polo passivo a restituição integral dos valores pagos pelo cessionário, a
título de indenização, pois, do contrário, configuraria enriquecimento sem causa, o
que não se admite.
Relevante destacar que, embora o avençado configure cessão
de direitos possessórios, cabível a interpretação extensiva caracterizando a evicção,
devendo o cedente responder pelos danos causados ao cessionário, que tem interesse
de agir nesta demanda.
A doutrina assim dispõe:
“Finalmente, o fato de o contrato ser bilateral, envolvendo
reciprocidade entre prestações de cada qual das partes,
implica o estabelecimento de regras sobre o momento em que
tais prestações devem ser oferecidas, visando garantir o
cumprimento do negócio.
Vejamos cada uma dessas questões, separadamente.
A) ‘Obrigações acessórias: responsabilidade pela evicção e
pelos vícios redibitórios’ – Como já verificamos, o alienante
responde pela perda que o adquirente venha a sofrer ao ser
privado da coisa comprada, em virtude de sentença judicial
que atribui a terceiro (v. n. 55 e s., ‘supra’), como também
responde pelos vícios ocultos de que a coisa vendida por
acaso seja portadora (v. n. 50 e s., ‘supra’).
A maioria dos Códigos trata desses temas dentro do contrato
de compra e venda, que é o seu ‘habitat’ natural, pois o dever
de garantir o adquirente contra a evicção é um mister que
compete ao alienante, como co-respectivo do preço pago. Por
conseguinte é uma relação jurídica que no mais das vezes se
apresenta no campo da compra e venda. A mesma asserção é
justa para a garantia contra os vícios redibitórios. O dever do
alienante, em negócio comutativo, de garantir o adquirente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004414-73.2017.8.26.0278 -Voto no
6
contra vícios ocultos da coisa representa também um co-
respectivo do preço pago. Em ambos os casos, a obrigação de
assegurar o adquirente deflui do preceito básico de que o
vendedor deve fazer boa a coisa vendida. Decerto não o fará
se não responder pela evicção e se não se responsabilizar
pelos defeitos ocultos de que aquela seja portadora.” (Silvio
Rodrigues. Direito Civil. Dos Contratos e das Declarações
Unilaterais da Vontade. Vol. 3. Editora: Saraiva. 30a edição.
2005. Pág. 146).
Por último, em decorrência do desfecho do recurso, majora-se
a verba honorária a ser paga pelo réu para 20% sobre o valor do contrato, em
observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto
no artigo 98, §3o, do mesmo Estatuto Processual, em caso de execução, diante da
gratuidade de justiça.
4. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P295